Tribunal: STF
Processo: HC 124610
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – PENA – SUSPENSÃO CONDICIONAL – OBSTÁCULO – INEXISTÊNCIA. O fato de o paciente ser beneficiário da suspensão condicional da pena não obstaculiza a impetração. 



    RÉU – INTERROGATÓRIO. Realizado o interrogatório segundo a legislação de regência, descabe pretender a aplicação da Lei superveniente – de nº 11.719/2008 –, no que previu, como momento próprio para ouvir-se o acusado, o término da instrução.